Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DO ABUSO DA PERSONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela credora contra decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A inferência da credora é a de que, em razão da não localização de bens penhoráveis do devedor, possa ter havido transferência de bens da pessoa física para a pessoa jurídica de que é sócio, com o objetivo de fraudar a execução.
2. Tratando-se de relação jurídica de natureza civil, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "[...] abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".
3. Conforme disciplina do art. 134, § 4o, do CPC, o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica requer a prévia demonstração do preenchimento legal específico, que no caso é o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
4. A mera argumentação de confusão patrimonial, desprovida de qualquer elemento probatório, inclusive conjunto fático, não supre a determinação legal e, portanto, não autoriza a instauração do incidente. Caberia à credora exemplificar os atos de transferência patrimonial com o fim de ocultar os bens do sócio, ou de desvio de finalidade, com a utilização da pessoa jurídica para pagamento de contas pessoais do sócio.
5. Ante a ausência de demonstração mínima do abuso da personalidade jurídica, confirmo a decisão agravada.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.